Tribunal: STF
Processo: ARE 1601906
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza reflexa da suposta violação constitucional e no óbice das Súmulas 283, 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega, em síntese, que:

A decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário alegou ausência de repercussão geral e falta de violação direta à Constituição Federal. No entanto, tal entendimento deve ser reformado, uma vez que a matéria em debate envolve:
(a) Violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o direito de acesso à justiça e assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos;
(b) Violação ao artigo 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir à criança e ao adolescente direitos fundamentais, incluindo a proteção previdenciária;
(c) Violação ao artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, que assegura a pensão por morte aos dependentes do segurado falecido, sem restrições administrativas que inviabilizem o direito de menores absolutamente incapazes; 
(d) Precedentes do STF e do STJ, que reconhecem a impossibilidade de prejudicar menor absolutamente incapaz pela ausência de requerimento administrativo, especialmente quando há impossibilidade fática e jurídica de atuação (doc. 75, p. 4).

É o relatório. Decido. 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso extraordinário não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

Por fim, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, além de indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal teria ocorrido de forma indireta. Nesse sentido:

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Pensão por morte. Filha incapaz. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.550.783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/8/2028 —grifei). 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator